Tribunal: TJES
Processo: 5017890-25.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017890-25.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA
RECORRIDO: MATEUS BATISTA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017890-25.2021.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA

RECORRIDO
: MATEUS BATISTA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INCORPORADORA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Tratam os presentes autos de Ação Declaratória De Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais ajuizada por MATEUS BATISTA DA SILVA em face de MRV VILA VELHA INCORPORAÇÕES LTDA. Narra o requerente que, firmou contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel com a requerida, realizando o financiamento do bem junto à Caixa Econômica Federal através do programa minha casa minha vida, sendo previsto para entrega das chaves a data de 31/05/2021, prorrogável por mais 180 dias, findando-se em 27/11/2021. Alega que, recebeu as chaves do imóvel em 06/08/2021, porém, continuou sendo cobrado valores referentes a taxa de evolução de obra, visto que, a requerida não comunicou a conclusão da obra junto ao banco da Caixa Econômica Federal. Assim, requer: (i) suspensão das cobranças e devolução em dobro dos valores referentes as taxas de evolução de obra pagos indevidamente; (ii) condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

1.1. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, motivo pelo qual o réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Irregularidade na cobrança de "juros de obra" após a entrega das chaves da unidade. Responsabilidade solidária da recorrente pelos danos materiais e morais causados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3.1. Inicialmente, cabe esclarecer que a recorrida MRV integra à cadeia de consumo, inclusive auferindo lucro sobre o negócio jurídico celebrado, sendo, portanto, solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor.

3.2. Quanto ao mérito recursal, a jurisprudência do Col. STJ discorre que:
“é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”.
(REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.). Sendo assim, demonstrado nos autos que a contratante arcou com custos de “juros de obra”, mesmo após a entrega das chaves do imóvel, deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança e determinada a devolução dos valores.

3.3. Destartes, observo que a indenização comandada na origem se deu na medida do prejuízo experimentado pelo Recorrido, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

4. Recurso inominado RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

4.1 Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)